Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707547-74.2020.8.07.0003 APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: RONALDO MARTINS PEREIRA DECISÃO Ante a renúncia do advogado (id 40338626), a ré foi intimada para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo. Frustrada a intimação, tendo o AR acusado mudança de endereço (id 44192218). Considerando que a ré/apelante não comunicou a mudança de endereço ao Juízo, é válida a tentativa de intimação naquele constante do id 43005612 (CPC 274, § único), indicado na inicial. Ante o descumprimento da ordem de id 42571083, o apelo não merece conhecimento (CPC 76, § 2o, I). Posto isso, não conheço do apelo (CPC 932, III). Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 08/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR